Tribunal: TJSP
Processo: 2248049-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigo 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006, em concurso material de crimes) – Decisão que indeferiu o pedido de concessão da liberdade provisória ao paciente – Impetração pleiteando a concessão da liberdade provisória, com fundamento (1) na ausência de requisitos legais para decretação da custódia cautelar; (2) na

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigo 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006, em concurso material de crimes) – Decisão que indeferiu o pedido de concessão da liberdade provisória ao paciente – Impetração pleiteando a concessão da liberdade provisória, com fundamento (1) na ausência de requisitos legais para decretação da custódia cautelar; (2) na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça; (3) no excesso de prazo para formação da culpa - Paciente preso em flagrante no dia 01/08/2020; prisão preventiva decretada no dia seguinte; apresentada defesa prévia 21/08/2020 e a denúncia foi recebida em 31/01/2020; foi realizada audiência de instrução no dia 30/09/2020, encontrando-se o processo aguardando a apresentação de alegações finais para a prolação da sentença – Instrução criminal que está em curso regular – Critério da razoabilidade – Decisão devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos (principalmente tráfico de drogas que é crime equiparado a hediondo) – Ainda que a quantidade apreendida de entorpecentes não possa ser considerada exagerada em comparação a tantos outros casos julgados por este Egrégio Tribunal de Justiça [52,55 gramas de massa líquida de cocaína], além da apreensão deR$920,00 em notas trocadas, existem fortes indícios de que o paciente praticou o comércio espúrio e se dedica à mercancia ilícita como meio de vida ou, pelo menos, para manutenção do seu vício, até porque é reincidente específico – Necessária manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, bem como para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal – Paciente que não se encaixa em nenhuma das hipóteses de excepcional concessão de liberdade provisória previstas na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça - Permanecem hígidos os fundamentos do quanto decidido por esta Colenda 16a Câmara de Direito Criminal nos autos do habeas corpus no 2195071.08.2020.8.26.0000, em sessão de julgamento permanente e virtual realizada no dia 22/09/2020 – Insistente reiteração de pedidos de liberdade provisória e impetração de habeas corpus que não colabora com o rápido deslinde do feito – Ausência de fato novo apto a justificar a reapreciação da matéria – Constrangimento ilegal não configurado – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000992372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2248049-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
paciente WELLINGTON APARECIDO DE LIMA TOSTA e Impetrante SIDNEY
ARAUJO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente) E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
OSNI PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2248049-59.2020.8.26.0000 -Voto no 14458
2
Aux. Des. Otávio de Almeida Toledo VOTO no 14458 (digital)
Habeas Corpus no 2248049-59.2020.8.26.0000
Impetrante: SIDNEY ARAÚJO DOS SANTOS
Paciente: WELLINGTON APARECIDO DE LIMA TOSTA
Interessado: LÚCIO LUCAS LEAL
Autoridade apontada como coatora: Juiz de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Presidente Prudente (MFDPC)
OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL
Habeas Corpus Tráfico de drogas e associação para o
tráfico (artigo 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no
11.343/2006, em concurso material de crimes) Decisão
que indeferiu o pedido de concessão da liberdade
provisória ao paciente Impetração pleiteando a concessão
da liberdade provisória, com fundamento (1) na ausência
de requisitos legais para decretação da custódia cautelar;
(2) na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça; (3) no excesso de prazo para formação da culpa -
Paciente preso em flagrante no dia 01/08/2020; prisão
preventiva decretada no dia seguinte; apresentada defesa
prévia 21/08/2020 e a denúncia foi recebida em
31/01/2020; foi realizada audiência de instrução no dia
30/09/2020, encontrando-se o processo aguardando a
apresentação de alegações finais para a prolação da
sentença Instrução criminal que está em curso regular
Critério
da
razoabilidade

Decisão devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos
(principalmente tráfico de drogas que é crime equiparado a
hediondo)
Ainda que a quantidade apreendida de
entorpecentes não possa ser considerada exagerada em
comparação a tantos outros casos julgados por este Egrégio
Tribunal de Justiça [52,55 gramas de massa líquida de
cocaína], além da apreensão deR$920,00 em notas
trocadas, existem fortes indícios de que o paciente praticou
o comércio espúrio e se dedica à mercancia ilícita como
meio de vida ou, pelo menos, para manutenção do seu
vício, até porque é reincidente específico
Necessária
manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem
pública, bem como para conveniência da instrução criminal
e aplicação da lei penal Paciente que não se encaixa em
nenhuma das hipóteses de excepcional concessão de
liberdade provisória previstas na Recomendação no 62/2020
do Conselho Nacional de Justiça - Permanecem hígidos os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2248049-59.2020.8.26.0000 -Voto no 14458
3
fundamentos do quanto decidido por esta Colenda 16a
Câmara de Direito Criminal nos autos do habeas corpus no
2195071.08.2020.8.26.0000, em sessão de julgamento
permanente e virtual realizada no dia 22/09/2020

Insistente reiteração de pedidos de liberdade provisória e
impetração de habeas corpus que não colabora com o
rápido deslinde do feito Ausência de fato novo apto a
justificar a reapreciação da matéria
Constrangimento
ilegal não configurado ORDEM DENEGADA.
O defensor constituído Sidney Araújo dos Santos impetra
o presente habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de
WELLINGTON APARECIDO LIMA TOSTA, alegando que o paciente sofre
constrangimento ilegal por ato do Meritíssimo Juiz de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Presidente Prudente, que, em decisão proferida no
dia 15/10/2020, manteve a prisão preventiva do paciente.
Aduz o impetrante que Wellington foi preso em flagrante,
no dia 01/08/2020, e foi denunciado, por ter praticado, em tese, os crimes
de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material de
crimes (artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06, nos
termos do artigo 69 do Código Penal). Sua prisão foi convertida em
preventiva em 02/08/2020 (fls. 99/104 dos autos principais), encontrando-se
custodiado há mais de 02 meses.
Alega que foi apresentada defesa prévia (fls. 205 dos
autos principais) e a denúncia foi recebida em 31/01/2020, após, foi
realizada audiência de instrução no dia 30/09/2020 restando aberto prazo
para apresentação de novas diligências ou alegações finais (fls. 276/277
dos autos principais).
Afirma que durante a audiência de instrução foi
apresentado pedido de liberdade provisória em favor do paciente, porém,
em decisão proferida a fls. 284/285 dos autos principais o pedido foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2248049-59.2020.8.26.0000 -Voto no 14458
4
indeferido pelo juízo a quo.
Sustenta, em suma, a ausência dos requisitos da prisão
preventiva, sob o argumento de que ela foi decretada sem fundamentação
idônea, com base em alegações abstratas, uma vez que o paciente,
embora seja reincidente específico, possui residência fixa e ocupação lícita,
ademais, afirma que ele não está respondendo a mais nenhum outro
processo desde a prática dos crimes denunciados nos autos principais
(01/08/2020).
Defende que o paciente ostenta doença crônica respiratória
(rinite alérgica) e está custodiado em presídio superlotado, o que o
colocaria no chamado “grupo de risco” no caso de contaminação pelo novo
coronavírus. Ademais, afirma que com o advento da pandemia causada
pelo COVID-19 (“Novo Coronavírus”), faz jus à liberdade provisória, nos
termos da Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Pede,
liminarmente,
seja
concedida
a
liberdade
provisória ao paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura
em seu favor, mediante imposição, se necessário for, de medidas
cautelares diversas da prisão ou então a concessão e prisão domiciliar.
Pela decisão proferida a fls. 51/56, foi indeferida a liminar
pleiteada, bem como dispensadas as informações de praxe, considerando
a possibilidade de acesso integral aos autos de primeiro grau pelo SAJ.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem (fls. 62/71).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2248049-59.2020.8.26.0000 -Voto no 14458
5
Com efeito, o habeas corpus é via célere de
conhecimento e, como tal, não se destina a substituir a investigação
criminal ou definir a responsabilidade penal do paciente, tarefa esta
reservada à investigação criminal e instrução processual penal.
Nesse sentido: “A via estreita do habeas corpus não
comporta o exame de alegações concernentes à ausência de provas de
autoria e materialidade do fato criminoso, se tais questões reclamam uma
profunda análise do contexto fático-probatório carreado aos autos” (STJ,
HC 25.779/RJ, Rel. Min. Félix Fischer, 5a Turma, j. em 06/03/2003).
Na estreita via eleita cabe analisar a regularidade da
prisão preventiva, sob o prisma de seus requisitos, os quais estão
devidamente demonstrados, nos termos do artigo 312 do Código de
Processo Penal.
Primeiramente, observo que as medidas emergenciais
para contenção e enfrentamento da pandemia da COVID-19 (novo
coronavírus) estão sendo adotadas por toda sociedade, sendo que, no
âmbito do sistema de Justiça Penal, foi editada pelo Conselho Nacional de
Justiça a Recomendação no 62/2020, que tem por precípua finalidade
garantir a saúde e integridade física das pessoas privadas de liberdade,
bem como a ordem interna e segurança nos estabelecimentos prisionais.
Ressalte-se
que
se
trata,
exclusivamente,
de
recomendações de medidas a serem consideradas pelos juízes com
competência para as fases de conhecimento e execução penal, não
havendo, ainda que implicitamente, ordem para imediata colocação de
custodiados em liberdade. Não foi
e nem poderia ser
diminuída ou
retirada
competência
dos respectivos magistrados para avaliação
individualizada, caso a caso, das pessoas privadas de liberdade em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2248049-59.2020.8.26.0000 -Voto no 14458
6
condições de serem prontamente liberadas, diante de particular situação e
da pandemia da COVID-19 (novo coronavírus). Ou seja, não se garantiu,
ainda que abstratamente, direito líquido e certo para imediata colocação em
liberdade de todos os custodiados.
No caso em apreço não restou comprovado nos autos
que o paciente ostente as doenças crônicas apontadas pelo impetrante,
portanto, inexiste qualquer indicação de que ele pertença ao chamado
“grupo de risco” em caso de contaminação pela COVID-19 (novo
coronavírus). Ademais, somente o fato dele estar custodiado em
estabelecimento
prisional
superlotado,
também
não
o
inclui
automaticamente nas exceções contidas na Recomendação no 62/20201 do
Conselho Nacional de Justiça, desta forma, a manutenção da custódia
cautelar se impõe.
O paciente fora flagrado na direção de veículo
automotor, na companhia do corréu que carregava em seu poder uma
porção de cocaína com massa líquida de 52,55 gramas, além de ter, em
seus pés, no solado do carro, a quantia de R$920,00 e notas trocadas.
Ainda que a quantidade apreendida de entorpecentes não possa ser
considerada exagerada em comparação a tantos outros casos julgados por
este Egrégio Tribunal de Justiça [52,55 gramas de massa líquida de
cocaína], existem fortes indícios de que o paciente praticou o comércio
espúrio e se dedica à mercancia ilícita como meio de vida ou, pelo menos,
para manutenção do seu vício, até porque é reincidente específico.
Pontua-se que Wellington ostenta duas reincidências
(processo no 0000271.16.2017.8.26.0583 e no 000177-68.2017.8.26.0583
fls. 46/48 dos autos principais), sendo uma delas específica em tráfico de
drogas e outra em crime de receptação, indicando ser contumaz na prática
1 https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/03/62-Recomenda%C3%A7%C3%A3o.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2248049-59.2020.8.26.0000 -Voto no 14458
7
delitiva. Dessa forma, sem adentrar no mérito da
constitucionalidade da nova redação conferida pela Lei no 13.964/2019
(“Pacote Anticrime”) ao artigo 310, § 2o2, do Código Penal, mas com
amparo no artigo 313, inciso II, do referido diploma legal, fato é que a
reiteração de condutas criminosas demonstra a dificuldade do paciente em
aceitar a ordem legal estabelecida, não hesitando em reiterar a prática
delitiva.
Nesse sentido já decidiram os Tribunais Superiores:
“Decreto
de
prisão
preventiva
devidamente
fundamentado na garantia da ordem pública, considerada a possibilidade
objetiva de reiteração delituosa, que não é desmentida pelos elementos
constantes dos autos” (STF, HC 113.189/RS j. em 02/04/13).
“Na espécie, a manutenção da prisão preventiva
encontra-se devidamente fundamentada em fatos concretos, a indicar a
necessidade da custódia cautelar do paciente, para garantia da ordem
pública, a fim de evitar a reiteração delituosa, eis que o paciente é
reincidente, já tendo sido condenado por furto qualificado, tendo sido preso
em flagrante delito, convertida a custódia em preventiva, quando se
encontrava cumprindo pena” (STJ, AgRg no HC 259.280/MG, j. em
07/03/2013).
“A garantia da ordem pública, para fazer cessar a
2 “Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro)
horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do
acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério
Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:
(...)
§ 2o Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou
milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou
sem medidas cautelares”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2248049-59.2020.8.26.0000 -Voto no 14458
8
reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e
manutenção da prisão preventiva, quando se constata que o paciente é
duplamente reincidente em crime grave contra o patrimônio, além de
possuir extensa folha de antecedentes criminais, circunstâncias que
revelam a sua propensão a atividades ilícitas, demonstrando a sua
periculosidade e a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir” (STJ,
HC 250.947/MG, j. em 16/04/2013).
A custódia cautelar está devidamente fundamentada na
gravidade concreta do delito (equiparado a hediondo), pois a soltura do
paciente colocará em risco a ordem pública e a conveniência da instrução
criminal, sendo certo que não se pode assegurar que ele não irá se evadir
caso seja colocado em liberdade, tornando imperiosa a sua prisão também
para assegurar a futura aplicação da lei penal.
Ainda, cumpre observar que nos autos do habeas corpus
no 2195071.08.2020.8.26.0000 já foi indeferida por esta 16a Câmara de
Direito Criminal a concessão da liberdade provisória ao réu (julgamento
realizado dia 22/09/2020), não havendo fatos novos que justifiquem o
acolhimento do pedido nesse momento, ademais porque o processo segue
seu trâmite regular, com razoável duração, aguardando-se somente a
apresentação das alegações finais para o sentenciamento do feito,
portanto, não há que se falar em excesso de prazo para formação da culpa.
Dessa forma, considerando inexistir fato novo apto a
justificar a reapreciação de matéria recentemente julgada por esta Colenda
Câmara, não há que se falar em constrangimento ilegal, cumprindo
destacar que a insistente reiteração de pedidos de liberdade provisória e
impetração de habeas corpus NÃO colabora com o rápido deslinde da ação
penal originária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2248049-59.2020.8.26.0000 -Voto no 14458
9
Por fim, cabe reconhecer que remanesce o mesmo
panorama que ensejou a decretação da custódia cautelar do paciente,
sendo prudente que o acusado permaneça preso aguardando a conclusão
da prestação jurisdicional no feito, revelando-se inviável a aplicação das
medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
inadequadas ao caso em comento.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus.
OSNI PEREIRA
Relator